Tribunal: TJES
Processo: 5014696-41.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014696-41.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCAMERICA RENT A CAR S.A. e outros
RECORRIDO: KESSIO SALOMAO MENDES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. LOCAÇÃO MENSAL. ROUBO DO CARRO DURANTE PERÍODO DE LOCAÇÃO. VEÍCULO RECUPERADO EM SEGUIDA SEM AVARIAS. PAGAMENTO DE TAXA DE R$5.000,00 PARA RECEBER OUTRO VEÍCULO. ABUSIVIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Recurso Inominado nos autos n°: 5014696-41.2022.8.08.0048

Recorrente: LOCAMERICA RENT A CAR S.A.

Recorrido: KESSIO SALOMAO MENDES

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LOCAMERICA RENT A CAR S.A.,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não se trata de nenhum tipo de seguro, mas sim de uma proteção para garantir alguns tipos de situações que podem ocorrer cotidianamente durante uma locação;
c)
que a cláusula 7ª informa que em casos de furto ou roubo o valor da participação obrigatória é devido;
d)
que no momento de sua assinatura, o recorrido tinha ciência inequívoca de todo o conteúdo do contrato, o que permitiu a sua anuência com as cláusulas e condições ali expressas;
e)
que, subsidiariamente, seja reformada parcialmente a sentença, devendo ser minorado as obrigações, sob pena de se ensejar enriquecimento sem causa.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se há abusividade no contrato firmado entre o recorrente e o recorrido, notadamente acerca da necessidade de pagamento de taxa no valor de R$5.000,00 decorrente do roubo do veículo locado.

Depreende-se dos autos que o recorrido, motorista de aplicativo, realizou contrato mensal de locação de automóvel em 01/06/2022. Em 25/06/2022, o recorrido foi vítima de um assalto, sendo que o carro objeto do contrato foi levado.

Conforme se verifica, o veículo foi recuperado três horas após o roubo sem nenhum tipo de avaria (ID. 4861281). Ainda assim, o recorrente cobrou uma taxa de R$5.000,00 para que o recorrido recebesse um novo carro, sendo que o valor não estava previsto de forma expressa no contrato.

Pois bem, após a análise detida dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.

O recorrente alega que a cláusula 7ª do contrato firmado entre as partes informa que, em casos de furto ou roubo, o valor da participação obrigatória é devido, pugnando que a cobrança seria legítima. Entretanto, tenho que tal alegação não merece prosperar.

A
priori
, cumpre destacar que o valor da tarifa não consta no contrato, de forma que a cláusula não se apresenta de forma clara e precisa. Como destacado pelo recorrido, além do tarifário não ter sido anexado ao contrato, nem ao menos o link para acesso direto à tabela disponível no site, na página da web a informação está bem escondida, o que dificulta o acesso à informação.

Além do mais, consta no contrato e no site a informação de que os valores poderão ser alterados a qualquer momento pela Locadora, sem aviso prévio.

Outro ponto a ser destacado é que o valor “
será devido ainda no caso de furto ou roubo do veículo alugado, independentemente da sua recuperação, inclusive do lapso temporal entre a data do ocorrido e a recuperação
” (cláusula 7.5.1, ID. 4861238, p.15).

Dessa forma, por todo o exposto, tenho que não assiste razão ao recorrente. Apesar de alegar que, no momento de sua assinatura, o recorrido tinha ciência inequívoca de todo o conteúdo do contrato, e que anuiu com as cláusulas e condições ali expressas, entendo que não há o que se falar em ciência inequívoca. Isto pois, como se observa, o contrato não apresenta informações necessárias e cruciais, notadamente o valor devido à título de taxa no caso em análise.

Ainda que se pudesse alegar que o recorrido deveria verificar a tabela disponível no site, destaca-se a informação de que a alteração do valor pode ser feita a qualquer momento, sem alteração prévia, de forma unilateral. Dessa maneira, ainda que possuísse ciência do valor devido quando assinou o contrato, ele poderia ser alterado a qualquer momento sem comunicação antecipada.

Tudo isso se traduz em uma abusividade por parte da recorrente.

Da mesma forma, não há o que se falar em enriquecimento sem causa por parte do recorrido. Pelo contrário, não há qualquer informação de que o recorrido teria se beneficiado de qualquer forma, assim como não há provas de que o recorrente tenha sofrido qualquer prejuízo. O veículo foi recuperado sem qualquer tipo de avarias, fato não questionado pelo recorrente.

Quanto ao tema, destaco jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA ABUSIVA. VEÍCULO FURTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso da ré improvido.
Autor teve veículo locado furtado. Cobrança indevida de R$4.000,00 relativo a custos operacionais em razão de furto ou roubo
. Restituição em dobro devida nos termos do CDC e danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10105339520228260562 SP 1010533-95.2022.8.26.0562, Relator: Alexandre das Neves, Data de Julgamento: 30/09/2022, 2ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/09/2022)

No mesmo sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ATIVIDADE DE TRANSPORTE MEDIANTE APLICATIVO UBER. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA À TÍTULO DE ?COPARTICIPAÇÃO? PROTEÇÃO BÁSICA PARA ROUBO, FURTO OU PERDA TOTAL, NO VALOR DE R$6.000,00.
VEÍCULO RECUPERADO LOGO APÓS. NÃO COMPROVAÇÃO DE AVARIAS AO VEÍCULO LOCADO. FALTA DE CLAREZA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO AFASTADA.
COMPROVADA A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE NOVA CHAVE. PAGAMENTO JÁ EFETUADO PELA PARTE AUTORA NA VIA ADMINISTRATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1.
Deve ser mantida a decisão que desconstituiu a dívida decorrente da cobrança de coparticipação em razão do roubo do veículo locado, posteriormente localizado, sem prova de avarias. Há, no mínimo, falha no dever de informações. Necessidade de tornar clara a previsão de pagamento em caso de roubo, ainda que localizado o veículo.
2. Quanto à pretensão da ré de cobrar pelas diárias do período que o veículo ficou indisponível para locação em razão da realização dos reparos que se fizeram necessários, esta deve ser desacolhida, mormente porque a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de demonstrar as alegadas avarias, bem como os reparos que teriam sido feitos no veículo. Prova acerca da despesa com a confecção de nova chave que já foi adimplida pela autora na via administrativa. 3. Assim, mostrou-se indevida a restrição lançada sobre o direito de crédito da parte demandante, pois o valor era indevido, o que gera dano moral in re ipsa. 4. Quantum indenizatório mantido, pois fixado de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados por estas Turmas Recursais, estando inclusive aquém do que normalmente é arbitrado em situações como a dos autos.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008581472 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 26/06/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/07/2019) - grifou-se

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)